Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020993-35.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADOS: LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI
Visto etc.
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no1008043-23.2021.8.11.0055), ajuizada por LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI contra a agravante, e também contra a empresa DVA AUTOMOVEIS LTDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para “determinar que a requeridas forneçam um automóvel reserva à autora, no mesmo padrão e características ao veículo adquirido, até efetivo conserto do carro objeto da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em substituição ao veículo que se encontra de posse do autor”(cf. Id. no 110132453 - págs. 21 a 26).
A agravante alega que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos tutela não foram demonstrados, pois, embora o veículo realmente tenha apresentado problemas, ainda não há prova de que o vício é de fabricação, e, além disso, não há, no caso, risco de dano a parte autora, já que o automóvel está em perfeitas condições de uso; por outro lado, há risco de irreversibilidade da medida, pois “a referida decisão acaba por antecipar a eventual condenação final, sem que exista prova inequívoca do direito alegado, pulando as necessárias fases instrutórias do processo, em especial a pericial”.
Em todo caso, diz que que a multa fixada é muito alta, e deve ser reduzida para valor pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, pois, reforma da decisão; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito requer a revogação do decisum, para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela nos autos principais, pela ausência de seus requisitos autorizadores (cf. Id. n. 110132451 - págs. 1 a 15).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
O autora expõe que, no dia 17/09/2020, adquiriu da requerida um veículo concessionária DVA CHRYSLER, o veículo JEEP Compass Diesel/Compass Limited, Cor: Branco, 0 Km, ano/modelo 20/20, placa RAN5C36, e que, após alguns meses de uso, o veículo apresentou várias defeitos, e ao tentar sanar os problemas do veículo junto à concessionária, esta avaliou os defeitos em 4 (quatro) orçamentos, totalizando a quantia de R$ 18.431,41 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), e mesmo estando vigente o prazo de garantia, a parte ré se recusou a realizar os reparos e, por conta disso, a autora está sem poder usufruir do seu bem, pois este ainda está na oficina da DVA CHRYSLER.
No entanto, aduz que o veículo possui apenas 17.208km rodados, além de menos de um ano de uso; bem como que está arcando com gasto mensal de R$1.800,00 para locomoção.
A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
Em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, tem-se que presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da requerente, isso porque, ainda que se admita ter havido abastecimento com combustível contaminado, consoante laudo técnico elaborado pela requerida (ID 64822826), em razão do pouco tempo de utilização (17.208km rodados), não parece crível concluir que o defeito da(s) peça(s) tenha surgido exclusivamente em razão da má qualidade do produto.
Além disso, o conjunto probatório demonstra que o veículo se encontra na garantia e apresentou vícios de suas peças anteriormente a realização da 1a Revisão, segundo o manual ocorre (ID64823379 - Pág. 315):
Exemplos (veículo Diesel):
1a Revisão: caso ocorra por quilometragem, deverá ser realizada entre 19.000 e 21.000 km. Mas caso ocorra por tempo, deverá ser realizada entre 11 e 13 meses.
Assim, considerando que se trata se veículo zero quilometro, é bastante provável que as irregularidades apresentadas decorram de defeito de fabricação, o que enseja, em tese, a responsabilidade solidaria do comerciante, segundo exegese do artigo 18 do Código de Processo Civil, que se encontra em consonância com o preceito da proteção integral do consumidor consagrada na legislação consumerista:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR E FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMÚLA 284/STF. 1) O atraso injustificado na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má prestação do serviço ao consumidor. Precedentes. 2) A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo automotor, e a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados. 3) Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 4) Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 490.543/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)
O perigo da demora, por sua vez, reside no fato de que os vícios apontados dificultam a utilização do veículo e, por conseguinte, prejudicam a locomoção da consumidora, de forma que a determinação de disponibilização de um veículo reserva à autora se mostra razoável e adequada para minorar os danos a ela causados até o deslinde final da demanda.”
No presente recurso, a agravante diz que, por ainda não haver total certeza de que o vício do veículo é de fabricação, ela não pode ser compelida ao fornecimento de veículo reserva.
Na verdade, a prova documental até aqui coligida nos autos mostra, com grau de certeza suficiente, que o veículo adquirido pela autora apresentou problemas já nos primeiros meses de uso, e dali para frente só piorou, o que foi comprovado por meio da ordem de serviço vinculada ao Id. n. 64822826 dos autos de origem; além disso, a agravante não aponta uma justificativa plausível para que o veículo recém adquirido tenha apresentado “barulho anormal no motor e perda de potência”, e também não comprova que, atualmente, o veículo realmente está em perfeitas condições de uso.
Ademais, a decisão agravada não ordenou que a agravante fornecesse veículo novo a parte autora, mas tão somente que o automóvel tenha o mesmo padrão de segurança, conforme e utilidade do veículo anterior, e nada há de irregular ou insensato nessa determinação.
Por fim, ao contrário do alegado, a decisão agravada não constituirá situação prejudicial “totalmente irreversível”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa lançar mão dos meios processuais próprios para recobrar possíveis prejuízos, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC.
Sobre o valor da multa, é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, e que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; no caso, não vejo, ao menos neste primeiro momento, exagero no valor fixado em R$ 500,00.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora